Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712397-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: BRUNO DE SOUZA FREITAS e outros PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS MESQUITA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 40.254, em favor MICHAEL DOUGLAS MESQUITA LIMA, preso desde 17/4/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 30/32). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos, notadamente porque “o único elemento atinente ao pressuposto de autoria delitiva refere-se a um reconhecimento fotográfico feito pela vítima”. Narra que a conduta ilícita do paciente não passou de mera receptação do veículo produto de crime e que o paciente encontra-se exposto a elevados riscos de contaminação pelo coronavírus dentro do sistema prisional. Por fim, pontua que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e família que dele depende financeiramente e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 16/4/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal pelo paciente (fls. 30/32). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos o paciente passou a ser investigado inicialmente pelo crime de receptação, tendo em vista que no dia 8/1/2020 foi surpreendido em poder de veículo produto de roubo, a saber, o veículo GM/Onix de cor prata e placa QUB-5304/MG (fl. 18), cuja placa original é a seguinte: QQZ-8710/MG. Ocorre que no dia 9/1/2020 a vítima do roubo compareceu à Delegacia e reconheceu o paciente como sendo o indivíduo que, na companhia de terceira pessoa, o abordou e subtraiu o veículo que estava em seu poder, tendo-o reconhecido tanto por fotografia como pessoalmente (fls. 19, 75 e 81). Destaca-se que o delito foi cometido mediante o emprego de arma de fogo e ao final do assalto, os autores ainda cogitaram em levar a vítima com eles (fl. 62). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, com acerto, acolhendo representação policial e do Ministério Público, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 30/32): “Além da tese apresentada pelo i. representante do Ministério Público em sua denúncia, a Ocorrência Policial no 105/2020 (ID no 60746164, bem como as declarações da vítima na fase investigativa, relatam detalhadamente a dinâmica do fato delituoso. Os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado MICHAEL foram uníssonos ao afirmar que suspeitaram da conduta do acusado no momento da abordagem e, ao realizar consulta nos sistemas, verificaram que o veículo em que ele estava possuía a placa adulterada, bem como era produto de crime. A vítima relata que foi abordada pelo acusado MICHAEL, que entrou no veículo em que estava e retirou a chave da ignição. Em seguida, a vítima e MICHAEL entraram em luta corporal. Ato contínuo, VICTOR HUGO entrou em cena e, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, falou para eles pararem a luta, pois iriam levar o carro. Cumpre salientar que a vítima reconheceu o acusado MICHAEL, como sendo a pessoa que aplicou-lhe uma gravata e levou o veículo, bem como reconheceu por fotografia VICTOR HUGO, como sendo aquele que apontou-lhe uma arma de fogo e falou para que ficasse quieto. (IDs no 60746180 e 60746166). Diante dos fatos, em atenção ao que prescreve o art. 312 do CPP, tenho como presentes a prova da existência do crime de estelionato e indício suficiente da autoria delitiva - "fumus comissi delicti". Outrossim, revela-se a prisão preventiva medida necessária e excepcional como garantia da ordem pública, a instrução do processo e da aplicação da lei penal. A ação delituosa descrita acarreta pavor e insegurança em toda a sociedade. A audácia da ação criminosa em tese, praticada pelos acusados em questão é inegável e exige postura estatal rígida, pois ao que consta, inicialmente o acusado MICHAEL abordou a vítima quando ela saia de uma lanchonete, para lhe oferecer entorpecente e, diante de sua negativa teria entrado em seu carro. Já a o acusado VICTOR HUGO diante do entreveiro entre a vítima e o outro acusado teria apontado uma arma à vítima. Assim, as circunstâncias do crime representa maior gravidade. Verifica-se, deste modo, que a liberdade dos acusados apresenta risco concreto à sociedade, pois quem se porta de forma tão reprovável oferece considerável risco para a segurança pública. Desse modo, a partir de um juízo de periculosidade, fica demonstrado evidente perigo social decorrente do aguardo do provimento jurisdicional definitivo, a justificar a medida cautelar relativa à prisão preventiva. Ademais, trata-se de representados reincidentes (MICHAEL – ID no 60895854 fls. 6 e 8; VICTOR HUGO – ID no 60895857 fls. 5/7 e 16) e, especialmente o acusado VICTOR HUGO, com relatos de ser uma pessoa com conduta agressiva (ID no 60746167 fl. 11), demonstrando assim, sérios indícios de envolvimento contumaz na seara criminosa de forma progressiva e reiterada, a exigir uma resposta mais firme do Estado. Há, assim, indícios fortes a respaldar as alegações da autoridade policial e do Ministério Público quando buscam a decretação da prisão preventiva dos representados para garantia da ordem pública, pois presente, portanto, o "periculum libertatis". Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Acrescente-se que o paciente é reincidente em crime doloso, pois possui recentes condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo (fls. 129/131), o que representam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e família que dele depende financeiramente, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Além disso, é certo que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a custódia cautelar, notadamente porque a d. magistrada a quo não efetuou qualquer juízo de valor sobre a questão, o que não autoriza qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020 17:14:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora